Tribunal: TJBA
Processo: 8048631-15.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048631-15.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA e outros

Advogado(s)
:
MARIO COMPARATO

APELADO: MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA e outros

Advogado(s)
:
MARIO COMPARATO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento
a
recurso de apelação, sob alegação de omissão e erro de premissa fática no julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou erro de premissa fática ao deixar de apreciar argumentos da parte embargante e se caberia, por meio dos embargos de declaração, promover a rediscussão da matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou suficientemente os argumentos do recorrente e apresentou fundamentação clara e coerente.

Não se verifica omissão, erro material ou contradição a justificar a oposição dos
aclaratórios
.

A parte embargante manifesta inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir matéria já decidida, o que é incabível na via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. 2. A inexistência de omissão, erro material ou contradição no acórdão embargado impõe a rejeição dos
aclaratórios
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, I, II e III, e 1.026, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMG,
EDcl
10000212419972003, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, j. 04.10.2022; TJPR,
EDcl
0042820-81.2021.8.16.0000, Rel. Des. Rogério
Etzel
, 12ª Câmara Cível, j. 27.06.2022; STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
1.137.066/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 07.12.2020; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
698.731/RS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 11.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8048631-15.2023.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante

MAKRO ATACADISTA S/A.,

e Embargad
o

ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA